Tribunal: TJDFT
Processo: 0715234-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715234-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ELIANIA PEREIRA ALVES DOS SANTOS IMPETRANTE: WENDERSON MENDES DE AVELAR AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por WENDERSON MENDES DE AVELAR em favor de ELIANIA PEREIRA ALVES DOS SANTOS, cujo propósito é a revogação da prisão preventiva e a expedição do respectivo alvará de soltura. A liminar foi indeferida pelo Desembargador Plantonista (ID 70932177). Informações prestadas (ID 71076890). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e concessão da ordem (ID 71448962). É o relatório. Conforme informado pela autoridade coatora, a prisão preventiva da paciente foi revogada no dia 06/05/2025. Confira-se (ID 71516147): “(...) Diante do exposto e de forma excepcional, REVOGO a PRISÃO PREVENTIVA de ELIANIA PEREIRA ALVES DOS SANTOS. Traslade-se esta decisão aos autos do inquérito policial correlato, no 0712140-73.2025.8.07.0003, no qual: (a) deverá ser expedido alvará de soltura para que a requerente seja colocada em liberdade, salvo se estiver presa por outro motivo; e (b) por meio da rotina de comunicação entre instâncias, com urgência, esta decisão deverá ser informada à 3a Turma Criminal, nos autos do Habeas Corpus no 0715234-38.2025.8.07.0000. Neste feito, intimem-se Ministério Público e a Defesa Técnica. Após, arquivem-se estes autos”. O alvará de soltura foi expedido e cumprido (ID 234958696, origem). Assim, resta manifesta a perda superveniente do interesse processual, porquanto cessada a alegada coação. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus e determino o arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. Intime-se. Brasília, 12 de maio de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator